Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMINAR DEFERIDA PARA QUE OS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE NÃO ULTRAPASSEM 40% DO SALÁRIO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. DESNECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de pedido de envio de autos à Contadoria Judicial, para cumprimento de decisão que deferiu tutela de urgência. O agravante sustenta que a Contadoria Judicial deve realizar os cálculos necessários para o cumprimento da medida. O Juízo de primeiro grau determinou que o Banco, parte devedora, deve realizar as diligências necessárias para o cumprimento da decisão, sem intervenção da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos requeridos pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Contadoria Judicial atua como órgão auxiliar do juízo, não sendo sua função elaborar cálculos de interesse exclusivo das partes, salvo quando verificada pelo juiz a necessidade técnica para a análise do processo, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e negado provimento.
Tese de julgamento :
O envio dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, conforme a necessidade técnica, pois o órgão atua como seu auxiliar e não no interesse exclusivo das partes.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 524, §2o.